Tribunal: STF
Processo: RHC 267380
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Carlos Eduardo Domingues de Andrade interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se alegava nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, a ilicitude das provas obtidas e insuficiência de elementos para a condenação por tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas obtidas na busca pessoal são válidas em razão da alegação defensiva de ausência de comportamento suspeito do réu; e (ii) avaliar se as circunstâncias do caso permitem a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados a infração penal. 
4. No caso concreto, a fundada suspeita foi configurada pelas circunstâncias descritas, incluindo a tentativa de fuga do agravante ao perceber a presença policial, o nervosismo demonstrado e a apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie, reforçando a legalidade da abordagem. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da busca pessoal amparada em elementos objetivos e concretos, afastando a ilicitude das provas produzidas em tais circunstâncias. 
6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
7. A condenação foi fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a apreensão de entorpecentes e elementos indicativos de mercancia ilícita, não havendo espaço para revisão fático-probatória na via do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita de o agente estar ocultando consigo objetos relacionados à prática de infração penal. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, quando corroborados por outros elementos dos autos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
(HC 1.011.066 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “absolver o Paciente da conduta prevista pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.  

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:

Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Alegada ilicitude das provas. Fundadas razões demonstradas. Tentativa de fuga, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (ação penal nº 5000022-39.2025.8.24.0523), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 17/07/2025).

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Inicialmente, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

Nesse contexto, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade apontada:

Na hipótese, observa-se que policiais militares, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o agravante em atitude suspeita, uma vez que, ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, o que motivou a busca pessoal. Durante a abordagem, foram encontrados R$ 223,55 em notas pequenas com o paciente e, próximo a ele, 11 porções de maconha (48g), acondicionadas individualmente. 
Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. (grifei)
 
Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada (local conhecido pela traficância e tentativa de fuga), não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Nesse contexto, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

De outro lado, para o eventual acolhimento da tese defensiva - absolvição por insuficiência de provas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente